Tribunal: TJDFT
Processo: 0714617-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714617-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Wilmondes de Carvalho Viana em favor do paciente JOÃO VICTOR PEREIRA DA SILVA, tendo como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, alegando a coação ilegal que consistiria no indeferimento da oitiva de testemunha arrolada pela defesa na ação penal n.o 0730118-74.2022.8.07.0001. O pedido liminar foi deferido pela decisão de ID n.o 45912771. Prestadas as informações, a d. Procuradoria opinou pela decretação da perda do objeto, com o arquivamento dos autos, ante o integral cumprimento da liminar. Compulsando os autos do processo originário, verifica-se que, de fato, a testemunha Kauan foi devidamente ouvida em Juízo, conforme mídia juntada no ID n.o 156496748 PJe-1. Assim, o pedido do presente Remédio Constitucional foi devidamente atendido, eis que a defesa obteve o que pretendia, ou seja, a oitiva da testemunha Kauan. Dessa forma, não há mais interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade da ação, consubstanciada na perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador